Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753000-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0708864-21.2017.8.07.0001 por ela ajuizada em face de KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO, ALISSON ANDRE RAIMUNDO e BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME (agravados), indeferiu o seu pedido de intimação das executadas para os fins previstos no art. 774, V, do CPC. Eis o teor do decisum questionado (ID. 78621540 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de intimação para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Para a imposição da multa trazida pelo artigo 774, V, do CPC, é necessário que se comprove ou que, ao menos, haja indícios de que o Executado, dolosamente, não indica bens existentes à penhora. No presente caso não resta nada comprovado, Posto isso, indefiro a imposição de multa. Suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, conforme decisão de ID77831683.” Em suas razões recursais (ID. 22337859, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma ação de execução com a finalidade de compelir os devedores/agravados ao pagamento de uma dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário no. 491.101.509 (p. 02); b) contudo, após variadas tentativas infrutíferas de localizar bens dos devedores, requereu ao juízo de origem a intimação dos réus para indicar patrimônio passível de constrição para fins de incidência da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, o que foi incorretamente indeferido, já que não pode o juiz negar a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor (p. 02-05); c) deve ser observados os postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo para fins de dar maior efetividade a execução, devendo-se invocar, ainda, o principio da cooperação previsto no art. 6o do CPC (p. 05); d) “não há que se falar no indeferimento do pedido do Agravante sob justificativa de que a intimação dos Agravados seria infrutífera, visto que, além de a realização da diligência ser direito do Agravante, revela-se mais infrutífera e custosa ao judiciário a perpetuação de ações executórias pela não satisfação do crédito dos credores ante o indeferimento pelo próprio Juízo das medidas necessárias para localização de bens penhoráveis” (p. 07); e) a medida requerida mostra-se necessária, pois não dispõe de outros meios para localizar bens dos agravados (p. 08). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar a intimação dos devedores, na forma requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a pretensão, nos moldes lá formulados (p. 10-13). Preparo realizado (ID. 22337865). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se mostra evidenciado neste primeiro momento, sendo necessária uma análise mais acurada dos fatos processuais ocorridos junto ao feito de origem para verificar a necessidade do provimento pretendido. No mais, não vislumbro da decisão recorrida qualquer risco de dano grave ou irreversível que justifique uma pronta intervenção deste órgão recursal, mormente por se tratar de intimação para fins de aplicação de penalidade processual sem que existam provas mínimas de que existam bens ocultados ou em vias de dilapidação. Portanto, com estas considerações prévias, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora